Tribunal: TJBA
Processo: 0562177-37.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0562177-37.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOAO PAULO GONCALVES BARRETO e outros Advogado(s): RAFAEL OLIVEIRA DE ALMEIDA, JOAO PAULO MESQUITA TEIXEIRA GOMES, LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. AGENTES DE PROTEÇÃO AO MENOR. TJBA. LAUDO TÉCNICO INDIVIDUAL DAS CONDIÇÕES E AMBIENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA. A PROVA PRODUZIDA IMPOSSIBILITA A CONCESSÃO DO ACRÉSCIMO SALARIAL PLEITEADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0562177-37.2014.8.05.0001, em que figuram como apelantes JOÃO PAULO GONÇALVES BARRETO e outro e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR 02